Tribunal: STF
Processo: ARE 1450866
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.613, DE 2008, E Nº 2.932, DE 2012. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOZES – GRAFISA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. (...)” (e-doc. 181, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 201).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXI, 37, inc. XIV, e 93, inc. XI, da Constituição da República e ao enunciado nº 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, “tendo a lei atribuído à vantagem pecuniária a natureza de gratificação e diante da clara natureza pro labore faciendo atribuída à GRAFISA, não cabe ao administrador entender de forma diversa, sob risco de grave violação ao princípio constitucional da legalidade, já que a atuação do administrador não pode ultrapassar os limites da lei.” (e-doc. 206, p. 28).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 218).



    5. A agravante sustenta que “a discussão suscitada no recurso não demanda, de forma alguma, a incursão em direito local” (e-doc. 228, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “As recorrentes alegaram que a Lei Municipal n° 2.932/2012 (que revogou a Lei nº 2.613/2008), ao criar a vantagem pecuniária em questão, além de denominá-la expressamente de gratificação, condiciona a sua percepção a uma prévia avaliação do desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo, o que deixaria claro tratar-se de verba com natureza pro labore faciendo. 



(...)



    No entanto, as apelantes não compraram no processo a realização de avaliações de desempenho, bem como o histórico dos pagamentos que demonstrasse a diversidade de percentual de acréscimo. 



    Com efeito, somente diante desses documentos seria possível detectar que efetivamente foram feitas distinções entre o desempenho de cada funcionário, fugindo da atribuição geral do aumento no patamar máximo para cada cargo. 



    O conjunto probatório evidenciou a existência de uma gratificação de natureza geral paga indistintamente ao servidor em atividade, transmutando-se em verdadeiro simulacro de aumento vencimental, pois não guarda correspondência com qualquer tipo de avaliação subjetiva dos funcionários, sendo os critérios de aferição próprios do exercício do cargo e paga de forma genérica.



    Não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário na seara legislativa, haja vista que sua atuação em casos semelhantes tem objetivado a defesa dos direitos dos servidores, zelando pelo estrito cumprimento do mandamento constitucional insculpido nos artigos 37, X e 40, para garantir aos servidores verba remuneratória que, apesar do nomen juris ‘gratificação’, não atende aos pressupostos da vantagem remuneratória, tendo sido concedida em caráter genérico.” (e-doc. 181, p. 7-11).



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional local de regência, Leis municipal nº 2.613, de 2008, e nº 2.932, de 2012, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.418.605-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Natureza da gratificação de produtividade. Interpretação de legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.”



    (ARE nº 1.229.943-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 11/03/2020).



    11. Inexiste a alegada contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleça ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 956.521-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Pleito deduzido por ente da Federação ao qual foi cominada determinação de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Alegada ofensa à ordem pública não demonstrada. Controle de legalidade de concurso público pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes: RE 593.198/SE-AgR e RE 537.795/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; ARE 806.492/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; RE 558.833/CE-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 1. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 2. Ausência de impugnação específica. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” 



    (SL nº 962-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/10/2019, p. 06/11/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista ter havido fixação no valor máximo (e-doc. 181, p. 11).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator